Tribunal: STJ
Processo: 1500536-85.2021.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088553 - SP(2025/0377844-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E R R DA S
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA OMISSIVA (ART. 13, § 2o, DO CP;
III, DO
ART. 386,
CPP).
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS
SÚMULA 7/STJ.
INCONTROVERSOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial por reconhecer
que a tese absolutória, calcada na inexistência de omissão penalmente relevante, exige a
desconstituição de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, providência
vedada em sede especial, à luz da Súmula 7/STJ.
2. As instâncias ordinárias assentaram, com base em análise minuciosa do acervo fático-
probatório disponível nos autos, concluíram estar demonstrada a ciência pretérita dos
abusos e a manutenção deliberada da situação de risco, reconhecendo a tipicidade da
conduta e inviabilizando a absolvição com fundamento no
III, do CPP.
art. 386,
3. A defesa não demonstrou que a controvérsia poderia ser resolvida mediante mera
qualificação jurídica de fatos efetivamente incontroversos, de modo que a pretensão
recursal não supera o óbice da
Julgados: AgRg no
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.356.937/GO,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
19/9/2023;
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, DJe de 20/12/2023.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental .
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f8aeba26-f28c-4d41-96a2-1d787cba0245

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f8aeba26-f28c-4d41-96a2-1d787cba0245

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088553 - SP(2025/0377844-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E R R DA S
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA OMISSIVA (ART. 13, § 2o, DO CP;
III, DO
ART. 386,
CPP).
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS
SÚMULA 7/STJ.
INCONTROVERSOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial por reconhecer
que a tese absolutória, calcada na inexistência de omissão penalmente relevante, exige a
desconstituição de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, providência
vedada em sede especial, à luz da Súmula 7/STJ.
2. As instâncias ordinárias assentaram, com base em análise minuciosa do acervo fático-
probatório disponível nos autos, concluíram estar demonstrada a ciência pretérita dos
abusos e a manutenção deliberada da situação de risco, reconhecendo a tipicidade da
conduta e inviabilizando a absolvição com fundamento no
III, do CPP.
art. 386,
3. A defesa não demonstrou que a controvérsia poderia ser resolvida mediante mera
qualificação jurídica de fatos efetivamente incontroversos, de modo que a pretensão
recursal não supera o óbice da
Julgados: AgRg no
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.356.937/GO,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
19/9/2023;
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, DJe de 20/12/2023.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E R R DA S contra decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial manejado contra decisão que inadmitiu
o apelo nobre ajuizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Apelação Criminal n. 1500536-85.2021.8.26.0038).
Documento eletrônico VDA54953934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: 079cc332-42c1-438b-9860-11afa163ac69

Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime de
estupro de vulnerável em contexto omissivo (art. 217-A, § 1o,
II, por
c/c art. 226,
diversas vezes, na forma do
, todos do Código Penal), tendo sido fixada a
art. 71, caput
pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, ao passo que o corréu foi
condenado a 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado (e-STJ fl. 574).
A defesa interpôs apelação, pleiteando absolvição por insuficiência probatória,
desclassificação da conduta, redimensionamento das penas, reconhecimento da
confissão, afastamento da causa de aumento do
II, do CP e redução da fração da
art. 226,
continuidade delitiva.
O Tribunal
deu parcial provimento ao apelo do corréu para reconhecer a
a quo
atenuante da confissão espontânea e reduzir a sua pena para 25 anos de reclusão e negou
provimento ao apelo da agravante, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 458):
Apelação Criminal – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Provas suficientes para
condenação. Firmes declarações da vítima escoradas em provas
convincentes. Condenação. Necessidade. Conduta comissiva e omissiva com
relevância penal. Acusada ELAINE que tinha o dever de evitar o resultado.
Dolo comprovado em relação ao comportamento omissivo que permitiu o
agir ilícito praticado pelo acusado V.. Pleito desclassificatório para o crime
de importunação sexual afastado. Vítima vulnerável e que exige maior
proteção do Estado. Pena. Alteração apenas em relação ao acusado V. para
quem foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Regime prisional
fechado. Adequado à espécie e as circunstâncias que envolveram os fatos.
Negado provimento ao apelo.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fls.
).
490/493
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 13, § 2o, 61, II, “f”, e 226, II,
todos do Código Penal, e ao
III, do Código de Processo Penal, requerendo a
art. 386,
absolvição da agravante por atipicidade da conduta omissiva e o redimensionamento da
pena do corréu (e-STJ fls.
).
477/484
O recurso foi inadmitido na origem, o que ensejou a interposição do agravo
em recurso especial pela defesa de E R R DA S, o qual foi conhecido e desprovido nos
termos da decisão monocrática de e-STJ fls. 574/578, que assentou a impossibilidade de
infirmar, em sede especial, as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto à
omissão penalmente relevante e à posição de garante da agravante, por demandar
reinterpretação do conjunto probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54953934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: 079cc332-42c1-438b-9860-11afa163ac69

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão
agravada incorreu em equívoco técnico ao confundir revaloração jurídica de fatos
incontroversos com reexame de provas, afirmando que a controvérsia demanda apenas a
qualificação jurídica das premissas fáticas já fixadas, especialmente quanto ao alcance do
§ 2o, do Código Penal (e-STJ fls.
). Aduz que os autos revelam que a
art. 13,
585/587
agravante registrou boletim de ocorrência tão logo tomou conhecimento dos fatos, que
não presenciou os abusos e que não houve novos episódios após a providência adotada,
inexistindo possibilidade concreta de evitar o resultado, razão pela qual a condenação
violaria o
§ 2o, do CP e o
III, do CPP (e-STJ fls.
).
art. 13,
art. 386,
587/589
Requer que o agravo regimental seja conhecido e provido; pugna pela
reconsideração da decisão para afastar a incidência da
e admitir o recurso
Súmula 7/STJ
especial; pleiteia, subsidiariamente, a submissão do feito ao Colegiado, para reformar a
decisão e admitir o recurso especial e, no mérito, reconhecer a violação aos arts. 13, § 2o,
do CP e 386, II, do CPP, com a consequente absolvição (e-STJ fl. 590).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe
provimento, por entender que a pretensão absolutória, fundada na inexistência de
omissão penalmente relevante e na aplicação do
§ 2o, do Código Penal e do
art. 13,
III, do Código de Processo Penal, demandaria revolvimento do conjunto fático-
art. 386,
probatório para infirmar premissas fixadas pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
576/578
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que houve equívoco
técnico, pois o caso exigiria apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Afirma que o acórdão estadual reconheceu a posição de garante da agravante e uma
alegada omissão deliberada, mas que, à luz do
§ 2o, do Código Penal, não
art. 13,
estavam presentes a possibilidade concreta de evitar o resultado e o conhecimento prévio
dos abusos; aponta, ainda, que houve registro imediato de boletim de ocorrência,
inexistência de abusos na presença da agravante e ausência de novos episódios após a
providência adotada (e-STJ fls.
). Requer a reconsideração para afastar a
585/589
e admitir o especial, com absolvição por atipicidade da conduta omissiva
Súmula 7/STJ
(e-STJ fl. 590).
A tese não procede.
Documento eletrônico VDA54953934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: 079cc332-42c1-438b-9860-11afa163ac69

O acórdão recorrido fixou, com base em prova judicial, premissas fáticas
expressas sobre a ciência pretérita da agravante e a manutenção deliberada de situação de
risco, registrando que a vítima “sempre informou sua mãe, a acusada E., sobre o que
estava acontecendo, os abusos sexuais que sofria, mas ela nunca tomou nenhuma
providência” e que, mesmo “expressamente ciente da gravidez da vítima, fruto de abuso
sexual, autorizou que o acusado V. retornasse para residência” (e-STJ fls.
).
460/466
Assentou, ainda, que “a deliberada omissão com que agiu a acusada E., porquanto se
encontrava em inegável posição de garante em relação à filha, permitiu e contribuiu de
maneira relevante para que o acusado V. conseguisse mais facilmente atingir seus
escusos e abjetos objetivos sexuais” (e-STJ fl. 465). Nessas balizas, a tentativa de afastar
a tipicidade omissiva sob o argumento de que a agravante “registrou boletim de
ocorrência tão logo teve ciência”, que “não presenciou os abusos” e que “não houve
novos episódios após a providência” (e-STJ fls.
e
) pressupõe, em rigor,
516/518
585/589
a desconstituição das premissas fáticas estabelecidas, o que não se confunde com
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
A jurisprudência desta Corte, em hipóteses substancialmente semelhantes, tem
reafirmado que a revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à configuração de
crime comissivo por omissão demanda revolvimento do acervo probatório, insuscetível
de processamento em sede especial. A propósito, o acórdão agravado transcreveu julgado
no qual se consignou que “as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos elementos
fáticos e probatórios constantes dos autos, concluíram não haver dúvidas de que o
comportamento da ré amolda-se à prática do crime por omissão, uma vez que ela, mesmo
tendo tomado ciência de que seu companheiro molestou sexualmente sua filha, manteve-
se inerte, quando tinha o dever legal de protegê-la. [...] Nesse contexto, a alteração do
entendimento firmado pelo Tribunal de origem, para o fim de absolver a ré da prática do
delito que lhe foi imputado -
-A, na forma dos arts. 13, § 2o, alínea ‘a’, 29 e 71,
art. 217
todos do Código Penal -, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, não
sendo o caso de mera revaloração das provas, tal como alegado pela defesa. Todavia, tal
procedimento é vedado na via especial, conforme dispõe o enunciado da
”
Súmula 7/STJ
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.356.937/GO,
de
(e-STJ fls.
).
19/9/2023)
576/577
De igual modo, quanto à insurgência específica contra a aplicação do art. 13,
§ 2o, do Código Penal e do
III, do Código de Processo Penal, a decisão agravada
art. 386,
já registrou que as instâncias ordinárias concluíram, de modo motivado e com base em
prova judicial, a ciência pretérita dos abusos e a manutenção deliberada da situação de
risco, circunstâncias que afastam a atipicidade e impedem a absolvição pela alínea III do
do CPP, sem que seja possível, em sede de recurso especial, substituir o juízo
art. 386
sobre fatos e provas (e-STJ fl. 577). A argumentação de que os episódios não ocorreram
Documento eletrônico VDA54953934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: 079cc332-42c1-438b-9860-11afa163ac69

na presença da agravante e de que houve comunicação imediata à autoridade policial é,
precisamente, a tentativa de reconfigurar o quadro fático, em desacordo com as
premissas do acórdão estadual.
Por fim, cumpre observar que o agravo regimental cumpre sua finalidade de
impugnar os fundamentos da decisão que julgou o agravo em recurso especial. Todavia,
ao insistir em afastar a incidência do enunciado 7 desta Corte sem demonstrar que a
controvérsia pode ser resolvida apenas pela qualificação jurídica das premissas fáticas
efetivamente incontroversas, não logra infirmar o óbice aplicado. Conforme julgado
desta Corte, “a impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal
de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes
deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar [...] em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso
concreto” (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, DJe de
, o que não se verifica na espécie.
20/12/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: 079cc332-42c1-438b-9860-11afa163ac69

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0377844-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.088.553 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10053596220218260038 15005368520218260038 20971492021 87221
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E R R DA S
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: V R DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E R R DA S
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental ."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449320434812092@
2025/0377844-4 - AREsp 3088553 Petição : 2026/0012767-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:59
Código de Controle do Documento: A1F820E9-04A1-4B11-80E9-4FA84DA8CFDF